Tribunal: TJBA
Processo: 8144214-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144214-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS JUAN SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, julgou procedente o pedido autoral, consolidando nas mãos do credor fiduciário a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial, com determinação de aplicação do valor de venda no crédito devido e restituição de eventual saldo ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sem comprovação de recebimento pelo devedor, constitui validamente a mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se depósitos judiciais parciais são aptos a purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à espécie a tese firmada no Tema 1.132/STJ, segundo a qual basta, para constituição da mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiros.

4. O envio da notificação ao endereço contratual se comprova documentalmente, atendendo integralmente à exigência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. A alegação de ausência de recebimento da correspondência pelo devedor não afasta a constituição da mora, pois a obrigação legal do credor se limita ao envio da notificação ao endereço fornecido contratualmente.

6. Depósitos judiciais parciais não têm o condão de purgar a mora, pois o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige o pagamento integral do débito para impedir a consolidação da propriedade fiduciária, conforme também pacificado pelo STJ.

7. O histórico de pagamentos demonstra inadimplência do devedor e ausência de quitação integral no prazo legal, inexistindo irregularidade na consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

8. A sentença observou fielmente a legislação aplicável, a tese vinculante do STJ e os elementos probatórios dos autos, inexistindo fundamento que autorize sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
°. 8144214-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCAS JUAN SILVA DE OLIVEIRA

e como apelad
o

BANCO VOLKSWAGEN S.A

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente